Tribunal: TCU
Processo: 024.228/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Processo administrativo sobre proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a proposta de fiscalização sobre o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSP 2021-2030), na modalidade de auditoria operacional, integrada a aspectos financeiros e de conformidade, com vistas ainda à inclusão dos resultados no Relatório de Fiscalizações em Políticas e Programas de Governo (RePP) 2026. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 17, § 5o, inciso III, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, nos moldes propostos pela AudDefesa, devendo a unidade técnica observar as orientações contidas no voto condutor desta decisão; e 9.2. restituir o processo à Unidade Técnica, para a adoção das providências pertinentes.